Tribunal: TCU
Processo: 021.337/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8188/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.337/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Carvalho Silva Badaro (XXX.582.217-XX); Ana Rita da Silva (XXX.140.767-XX); Ana Rita da Silva (XXX.140.767-XX); Fernando Pablo Core da Silva (XXX.300.877-XX); Jacqueline Carla de Paiva Roque (XXX.306.728-XX); Katia Regina de Paiva Gomes (XXX.793.927-XX); Marileia Alves da Silva (XXX.095.537-XX); Rosane Villela de Moraes Sarmento (XXX.403.817-XX); Shirley Ferreira da Silva Araujo (XXX.531.937-XX); Tania Ferreira da Silva (XXX.281.847-XX); Vera Lucia da Silva de Oliveira (XXX.443.347-XX); Vera Lucia da Silva de Oliveira (XXX.443.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.